Tribunal: TJSP
Processo: 1020102-02.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000197131
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1020102-02.2019.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
SIPCAM NICHINO BRASIL S/A, são apelados ESTADO DE SÃO PAULO e
DELEGADO REGIONAL TRIBUTÁRIO DA RECEITA ESTADUAL EM
RIBEIRÃO PRETO/SP.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente sem voto), TORRES DE CARVALHO E TERESA
RAMOS MARQUES.
São Paulo, 16 de março de 2020.
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1020102-02.2019.8.26.0506 -Voto no 5717/20 dm
2
Apelação Cível no 1020102-02.2019.8.26.0506
Apelante: Sipcam Nichino Brasil S/A
Apelados: Estado de São Paulo e Delegado Regional Tributário da Receita
Estadual em Ribeirão Preto/SP
Comarca: Ribeirão Preto
Voto no 5717/20
VOTO N. 5717/20
Mandado de segurança visando ao afastamento dos efeitos
do Decreto n. 64.213/2019, que revogou isenção fiscal (art.
41, Anexo I, do RICMS/SP). A extinção de isenção fiscal
ou de qualquer outro benefício representa aumento indireto
de tributo devendo, portanto, sujeitar-se à anterioridade
tributária. Precedentes do STF. Segurança concedida.
Recurso provido.
V I S T O S.
Contra sentença que denegou mandado de
segurança objetivando obstar a prática de qualquer ato de fiscalização e
lançamento que implique sanção em decorrência da inobservância dos efeitos do
Decreto Estadual n. 64.213/2019 (fls. 103/105), apelou a impetrante questionando
a legalidade da revogação da isenção por meio de Decreto; disse que o § 3o do
art. 41 do RICMS é claro ao dispor que o estorno do crédito do imposto não será
exigido e que sua revogação deve observar o principio da anterioridade previsto
no art. 150, III, “B” e “C” da CF, bem como os artigos 178 e 104 do CTN; salientou
que o STF tem inúmeros julgados, dentre eles o RE 564.225/RS, em que firmou
entendimento no sentido de que o aumento indireto do ICMS promovido em razão
de revogação de beneficio fiscal deve observar o principio da anterioridade. Foram
apresentadas contra-razões.
É o relatório.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por
empresa atuante nas atividades de comércio atacadista e varejista de defensivos e
insumos agrícolas em geral (adubos, fertilizantes e corretivos de solo), objetivando
escriturar e utilizar, até o final do exercício (2019), os créditos de impostos nas
operações internas realizadas com insumos agropecuários por seu estabelecimento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1020102-02.2019.8.26.0506 -Voto no 5717/20 dm
3
matriz e suas filiais, conforme previsto no § 3o, art. 41, do Anexo I, do RICMS (Decreto
n. 45.6490/00). Alegou que o Decreto Estadual n. 64.219/2019 violou os princípios
constitucionais da anterioridade e da legalidade, ao revogar, desde a data de sua
publicação, a isenção do ICMS em operações internas com insumos
agropecuários, o que deve ocasionar estorno do crédito do imposto.
Com efeito, o Decreto Estadual n. 64.213/2019,
revogou o §3o, do artigo 41 do Anexo I (Isenções) do RICMS/SP, que assim
estabelecia:

“Artigo
41
(INSUMOS
AGROPECUÁRIOS)
Operações internas realizadas com os insumos
agropecuários
a
seguir
indicados
(Convênio
ICMS-100/97, cláusulas primeira, com alteração
dos
Convênios
ICMS-97/99
e
ICMS-8/00,
segunda, terceira, quinta e sétima, e Convênio
ICMS-5/99, cláusula primeira, IV, 29):
[...]
§ 3o. Não se exigirá o estorno do crédito do
imposto relativo às mercadorias beneficiadas com
esta isenção.”
Tal alteração, nos termos do artigo 2o do Decreto
Estadual n. 64.213/19, passou a produzir efeitos a partir de 1o de maio de 2019,
mesmo exercício financeiro da sua publicação.
De acordo com o princípio da anterioridade,
nenhum tributo será cobrado no mesmo exercício financeiro em que haja sido
publicada a lei que os instituiu ou aumentou, respeitado um interstício mínimo de
noventa dias, nos termos do 150, III, alíneas 'b' e 'c' da Constituição Federal:
“Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias
asseguradas ao contribuinte, é vedado à União,
aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
[...]
III - cobrar tributos:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1020102-02.2019.8.26.0506 -Voto no 5717/20 dm
4
[...]
b) no mesmo exercício financeiro em que haja
sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou;
c) antes de decorridos noventa dias da data em
que haja sido publicada a lei que os instituiu ou
aumentou, observado o disposto na alínea b;”
De fato, a Súmula 615 STF estabelece que “O
princípio constitucional da anualidade (§ 29 do art. 153 da Constituição Federal)
não se aplica à revogação de isenção do ICM.”.
Ocorre, todavia, que tal enunciado foi publicado
em 31 de outubro de 1981, na vigência da Emenda Constitucional n. 1/1969.
À época, o principio da anterioridade estava
previsto no § 29, do artigo 153 da Constituição Federal, que assim dispunha:
“Art. 153. A Constituição assegura aos brasileiros
e
aos
estrangeiros
residentes
no
País
a
inviolabilidade dos direitos concernentes à vida, à
liberdade, à segurança e à propriedade, nos
têrmos seguintes:
[...]
§ 29. Nenhum tributo será exigido ou aumentado
sem que a lei o estabeleça, nem cobrado, em cada
exercício, sem que a lei o houver instituído ou
aumentado esteja em vigor antes do início do
exercício
financeiro,
ressalvados
a
tarifa
alfandegária e a de transporte, o impôsto sôbre
produtos industrializados e o imposto lançado por
motivo de guerra e demais casos previstos nesta
Constituição.”
Como se vê, a atual garantia inserta no artigo 150
da Constituição Federal de 1988 é mais ampla, posto que aplicada a todos os
tributos, sem exceção.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1020102-02.2019.8.26.0506 -Voto no 5717/20 dm
5
Tanto assim que as decisões mais recentes do C.
Supremo Tribunal Federal têm sido no sentido de que as revogações de
benefícios fiscais configuram aumento indireto de tributo e, portanto, devem
observar o princípio da anterioridade tributária.
Sobre o assunto, vejam-se as seguintes decisões
do Pretório Excelso:
“ICMS: revogação de benefício fiscal e princípio da
anterioridade tributária
Configura aumento indireto de tributo e, portanto,
está sujeita ao princípio da anterioridade tributária,
a norma que implica revogação de benefício fiscal
anteriormente
concedido.
Com
base
nessa
orientação, a 1a Turma, por maioria, manteve
decisão do Ministro Marco Aurélio (relator), que
negara seguimento a recurso extraordinário, por
entender que o acórdão impugnado estaria em
consonância com o precedente firmado na ADI
2.325 MC/DF (DJU de 6.10.2006). Na espécie, o
tribunal “a quo” afastara a aplicação para o ano
em que publicados de decretos estaduais que
teriam reduzido benefício de diminuição de base
de cálculo do ICMS, sob o fundamento de ofensa
ao princípio da anterioridade tributária. A Turma
afirmou que os mencionados atos normativos
teriam reduzido benefício fiscal vigente e, em
consequência, aumentado indiretamente o aludido
imposto, o que atrairia a aplicação do princípio da
anterioridade. Frisou que a concepção mais
adequada de anterioridade seria aquela que
afetasse o conteúdo teleológico da garantia.
Ponderou que o mencionado princípio visaria
garantir que o contribuinte não fosse surpreendido
com aumentos súbitos do encargo fiscal, o que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1020102-02.2019.8.26.0506 -Voto no 5717/20 dm
6
propiciaria um direito implícito e inafastável ao
planejamento.
Asseverou
que
o
prévio
conhecimento da carga tributária teria como base
a segurança jurídica e, como conteúdo, a garantia
da certeza do direito. Ressaltou, por fim, que toda
alteração do critério quantitativo do consequente
da regra matriz de incidência deveria ser entendida
como majoração do tributo. Assim, tanto o
aumento de alíquota, quanto a redução de
benefício, apontariam para o mesmo resultado,
qual seja, o agravamento do encargo. Vencidos os
Ministros Dias Toffoli e Rosa Weber, que proviam
o
agravo
regimental.
Após
aduzirem
que
benefícios fiscais de redução de base de cálculo
se
caracterizariam
como
isenção
parcial,
pontuavam que, de acordo com a jurisprudência
do STF, não haveria que se confundir instituição
ou aumento de tributos com revogação de
isenções fiscais, uma vez que, neste caso, a
exação já existiria e persistiria, embora com a
dispensa legal de pagamento.” RE 564225
AgR/RS, rel. Min. Marco Aurélio, 2.9.2014.
(RE-564225)
“EMENTA RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM
REPERCUSSÃO GERAL. TRIBUTÁRIO. ICMS.
LEI
COMPLEMENTAR
122/2006.
POSTERGAÇÃO
DO
TERMO
INICIAL
DA
APLICABILIDADE DE NOVAS HIPÓTESES DE
CREDITAMENTO. SITUAÇÃO QUE NÃO SE
EQUIPARA À MAJORAÇÃO DO IMPOSTO.
INAPLICABILIDADE
DA
ANTERIORIDADE
NONAGESIMAL PREVISTA NO ART. 150, III, “C”,
DA CONSTITUIÇÃO. PRECEDENTES DO STF. 1.
A
Lei
Complementar
122,
publicada
em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1020102-02.2019.8.26.0506 -Voto no 5717/20 dm
7
13.12.2006 postergou de 1o.1.2007 para 1o.1.2011
o início do direito do contribuinte do ICMS de se
creditar do imposto incidente sobre aquisição de
mercadorias destinadas ao uso e consumo do
estabelecimento e, de forma mais ampla, energia
elétrica
e
serviços
de
comunicação.
2.
A
postergação de hipótese de redução de imposto
não se equipara a aumento do tributo, pelo que
não
atrai
a
incidência
da
anterioridade
nonagesimal prevista no art. 150, III, “c”, da Carta
Política. Precedentes do STF: RE 584.100
Repercussão Geral, Rel. Ministra Ellen Gracie,
Tribunal Pleno, julgado em 25.11.2009; ADI 2.673,
Rel. Ministra Ellen Gracie, Tribunal Pleno, julgado
em 03.10.2002; AI 783.509 AgR, Rel. Ministro
Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, julgado em
19.10.2010; AI 780.210 AgR, Rel. Ministra Cármen
Lúcia, Primeira Turma, julgado em 14.6.2011, DJe
de 29.7.2011. 3. Recurso extraordinário não
provido. 4. Tese de repercussão geral fixada: “A
postergação do direito do contribuinte do ICMS de
usufruir de novas hipóteses de creditamento, por
não representar aumento do tributo, não se sujeita
à anterioridade nonagesimal prevista no art. 150,
III, 'c', da Constituição”.” (RE 603917, Relator(a):
Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em
25/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-250
DIVULG 12-11-2019 PUBLIC 18-11-2019)
Destarte, mostra-se mais adequado aos valores
consagrados na Carta Magna de 1988 e à mens legis do princípio constitucional
da anterioridade tributária acompanhar o entendimento de que a extinção de
isenção fiscal ou de qualquer outro benefício representa aumento indireto de
tributo, devendo, portanto, sujeitar-se à anterioridade tributária.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1020102-02.2019.8.26.0506 -Voto no 5717/20 dm
8
A fim de disponibilizar as vias especial e
extraordinária, consideram-se pré-questionados os dispositivos constitucionais e
legais invocados, aos quais não se contrariou nem se negou vigência.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso
para conceder o mandado de segurança, nos termos acima. Custas ex lege.
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ
RELATOR